Tribunal: TJSP
Processo: 1038278-13.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA. Apelante que teve seu nome inserido no cadastro de inadimplentes em virtude de fatura de energia elétrica vencida e não paga. Companhia de energia elétrica que agiu no regular exercício do seu direito ao inserir o nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, a princípio. PAGAMENTO REALIZADO. Após o pagamento da dívida, a manutenção do

Ementa:
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA. Apelante que teve seu nome inserido no cadastro de inadimplentes em virtude de fatura de energia elétrica vencida e não paga. Companhia de energia elétrica que agiu no regular exercício do seu direito ao inserir o nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, a princípio. PAGAMENTO REALIZADO. Após o pagamento da dívida, a manutenção do nome do consumidor no cadastro dos maus pagadores não se justifica. Nome da autora que foi mantido no SCPC por mais de seis meses. Atitude ilícita da fornecedora de serviços configurada, além dos danos causados. Dano moral reconhecido. Valor de R$ 5.000,00 que se afigura adequado para reparar o prejuízo suportado, sem causar enriquecimento indevido da parte lesada. Apontamento que, em princípio, era legítimo, tendo sido postergada a sua exclusão por mais de 6 meses. SUCUMBÊNCIA. Inversão do ônus da sucumbência. Sentença reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002903
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1038278-13.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
apelante MARGARETH MARIA NOGUEIRA CASEMIRO, é apelado COMPANHIA
PAULISTA DE FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO
RIGOLIN (Presidente sem voto), FRANCISCO CASCONI E PAULO AYROSA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ROSANGELA TELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038278-13.2019.8.26.0576 -
2
VOTO No 18292
APELAÇÃO No: 1038278-13.2019.8.26.0576
APELANTE: MARGARETH MARIA NOGUEIRA CASEMIRO
APELADA: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - FORO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
JUIZ: MARCELO EDUARDO DE SOUZA
APELAÇÃO.
PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS. ENERGIA
ELÉTRICA. Apelante que teve seu nome inserido no cadastro de
inadimplentes em virtude de fatura de energia elétrica vencida e
não paga. Companhia de energia elétrica que agiu no regular
exercício do seu direito ao inserir o nome da consumidora nos
órgãos de proteção ao crédito, a princípio. PAGAMENTO
REALIZADO. Após o pagamento da dívida, a manutenção do
nome do consumidor no cadastro dos maus pagadores não se
justifica. Nome da autora que foi mantido no SCPC por mais de
seis meses. Atitude ilícita da fornecedora de serviços
configurada, além dos danos causados. Dano moral reconhecido.
Valor de R$ 5.000,00 que se afigura adequado para reparar o
prejuízo suportado, sem causar enriquecimento indevido da parte
lesada. Apontamento que, em princípio, era legítimo, tendo sido
postergada
a
sua
exclusão
por
mais
de
6
meses.
SUCUMBÊNCIA. Inversão do ônus da sucumbência. Sentença
reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença
de fls. 84/85, que julgou improcedente a ação de indenização por danos morais,
condenando a autora a arcar com as custas e despesas processuais, bem como
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a
gratuidade da justiça deferida.
Inconformada, sustenta a apelante que seu nome foi objeto de
protesto por dívida quitada e, após o pagamento, nunca foi notificada. Afirma que
tomou ciência da restrição somente em 04/09/2019, na tentativa de efetuar o
cadastro de cartão em uma loja. Argumenta que seu crédito foi negado, conforme

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038278-13.2019.8.26.0576 -
3
demonstrado na pesquisa feita pela funcionária da loja. Diz que, após 6 (seis)
meses da quitação, seu nome permanecia protestado, ensejando frustração e
constrangimento, geradores de indenização por danos morais. Argumenta que o
documento de fl. 15 não é uma notificação, mas sim um relatório de consulta
simples de protesto, que lhe foi entregue em 05/09/2019 quando se dirigiu ao
cartório. Sustenta, ainda, que o protesto ocorreu após o adimplemento da dívida
em aberto. Busca a reforma da r. decisão.
Recurso
regularmente
processado,
com apresentação de
contrarrazões a fls. 113/125.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.
É o relatório.
Inicialmente, cumpre ressaltar que a r. sentença guerreada foi
proferida sob a égide do Novo Código de Processo Civil. Desse modo, quando da
interposição deste recurso, já vigia a Lei no 13.105/2015, razão pela qual as
disposições desta legislação devem ser observadas.
Cuida-se de ação de indenização por danos morais ajuizada por
MARGARETH MARIA NOGUEIRA CASEMIRO, ora apelante, em face de CPFL
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, ora apelada.
Narrou a autora que, no dia 04/09/2019, ao tentar obter um cartão
de crédito em uma loja de vestuário, teve o seu pedido negado, tendo em vista a
inscrição de seu nome no cadastro de inadimplentes. Foi quando tomou
conhecimento da anotação de protesto feita pela ré, em 26/03/2019, referente ao
débito de R$ 229,23, o qual foi havia sido devidamente quitado em 15/03/2019.
Pleiteou a exclusão de seu nome do cadastro dos maus pagadores, bem como,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038278-13.2019.8.26.0576 -
4
indenização por danos morais na quantia de R$ 15.000,00.
Em sede de defesa, a ré esclareceu que a autora teve seu nome
encaminhado ao protesto em detrimento de débito existente na unidade
consumidora no 36584827, vencido em 28/12/2018. Argumenta que a autora foi
notificada acerca da pendência, através de sucessivos avisos constantes nas
próprias faturas de energia elétrica. Tendo decorrido mais de 90 (noventa) dias de
atraso, a concessionária, em 13/03/2019, encaminhou o título para protesto,
alegando que o pagamento em aberto ocorreu após tal envio.
Regularmente processado o feito, o D. Magistrado a quo
entendeu por bem julgar improcedente a ação, conforme constou.
É exatamente contra essa r. sentença que se volta a apelante.
E razão lhe assiste, em parte.
Sustenta a apelante que a dívida fora quitada em 15/03/2019, e
posteriormente protestada, em 27/03/2019, sendo que a mesma somente tomou
ciência que seu nome teria sido inserido nos órgãos de proteção ao crédito em
04/09/2019.
Ao que se extrai dos autos, é certo que, embora tenha havido
quitação do débito em 15/03/2019 (fls. 17), verdade é que o envio pela credora
ocorreu em 13/03/2019, mas concretizado em 27/03/2019, ou seja, alguns dias
após o pagamento (fls. 26).
Nesse aspecto, bem ponderou o D. Magistrado no sentido de que
o tempo decorrido entre o pagamento e o registro pelo Cartório foi de apenas 11
(onze) dias, prazo exíguo para que a concessionária pudesse apurar a quitação e
cancelar o envio do protesto, lembrando que a dívida estava pendente há mais de
90 dias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038278-13.2019.8.26.0576 -
5
Assim, evidente que a companhia de energia agiu no exercício
regular do seu direito porque, conforme constou, a recorrente era devedora.
Afirmou a apelante, todavia, que não obstante tenha efetuado o
pagamento do débito, seu nome permaneceu maculado perante os órgãos de
crédito.
Segundo se extrai a fls. 15 e 17, consta que a fatura vencida em
20/12/2018 foi paga em 15/03/2019.
Não se olvida que, com a quitação da dívida, o credor deve
providenciar a exclusão do apontamento no prazo de 05 (cinco) dias úteis,
consoante entendimento firmado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, em sede de
Recurso Especial Repetitivo:
"Inscrição do nome do devedor em cadastro de inadimplentes.
Recurso Especial Representativo da Controvérsia. Quitação da
dívida. Solicitação de retificação do registro arquivado em banco
de dados de órgão de proteção ao crédito. Incumbência do
credor. Prazo. À míngua de disciplina legal, será sempre razoável
se efetuado no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar do dia útil
subsequente à quitação do débito. Para fins do artigo 543-C do
Código de Processo Civil: "Diante das regras previstas no
Código de Defesa do Consumidor, mesmo havendo regular
inscrição do nome do devedor em cadastro de órgão de
proteção ao crédito, após o integral pagamento da dívida,
incumbe ao credor requerer a exclusão do registro
desabonador, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar do
primeiro dia útil subsequente à completa disponibilização do
numerário necessário à quitação do débito vencido". 2.
Recurso especial não provido". (STJ, Resp. no 1424792-BA, Rel.
Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em
10.09.2014, DJE 24.09.2014). (g.n.)
O documento de fls. 16 está datado de 05/09/2019. Consta que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038278-13.2019.8.26.0576 -
6
nesse dia, o nome da recorrente permanecia maculado em decorrência do
protesto.
O tabelionato também informou acerca do protesto (fls. 15/16).
Fora a recorrente quem pagou para que seu nome fosse excluído, segundo se
extrai de fls. 15. Vale dizer que somente por iniciativa da recorrente, houve o
cancelamento do protesto em 05/09/2019.
Concluindo, agiu licitamente a recorrida ao proceder o protesto
do título, porque a dívida subsistia. Porém, efetuado o pagamento, era seu dever
excluir o nome do cadastro dos maus pagadores e levantar o protesto, em até 5
dias úteis, isto é, até o dia 22/03/2019. Até o dia 05/09/2019, contudo, nada havia
providenciado (fls. 16). Até então, já haviam transcorrido mais de 6 meses.
Ressalvado o entendimento do I. Juízo a quo, compreendo que
tais fatos são suficientes para o reconhecimento da ocorrência de danos morais em
desfavor da apelada.
No que diz respeito ao quantum indenizatório, por sua vez, é certo
que ele deve expressar uma quantificação adequada e justa, cuja disciplina está
consagrada no art. 5o, inciso X, da Constituição Federal, sem deixar de lado,
todavia, uma dose de equilíbrio, evitando-se tanto o exagero, quanto o aviltamento
de indenização.
Isto é, a eficácia da indenização deve ser de tal modo que não
signifique um enriquecimento sem causa da vítima, mas consiga produzir ao
causador do mal impacto bastante para dissuadi-lo de repetir a conduta.
Há de se ponderar que o apontamento do protesto, em princípio,
era legítimo, mas a sua exclusão foi muito postergada. Por isso, os danos morais
se verificaram.
É evidente que se a recorrente mantivesse em dia as suas
obrigações, não teria desencadeado todos esses fatos, o que também deve ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038278-13.2019.8.26.0576 -
7
levado em consideração na fixação do quantum indenizatório devido.
Destarte, observados estes critérios e sopesando-se o grau de
lesividade e a repercussão do dano discutido da lide, entendo que a quantia de R$
5.000,00 é suficiente e adequada para a reparação do abalo moral, encontrando-se
em consonância ainda com o parâmetro médio estabelecido por esta E. Corte em
situações semelhantes.
Nesse sentido:
"DANO MORAL Manutenção da negativação após quitação
do débito Inadmissibilidade Dano moral caracterizado - Valor
da indenização que deve ser suficiente para reparação do dano
causado ao ofendido pela conduta indevida do ofensor e
desestimulá-lo para que não volte a incidir na mesma falta Valor
fixado em R$ 5.000,00
Recurso provido". (TJSP; Apelação
Cível 1000845-13.2019.8.26.0434; Relator (a): J. B. Franco de
Godoi; Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito Privado; Foro de
Pedregulho - Vara Única; Data do Julgamento: 26/06/2020; Data
de Registro: 26/06/2020) (g.n.)
"INEXISTÊNICA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO
POR DANO MORAL MANUTENÇÃO INDEVIDA DO NOME DA
AUTORA NAS BASES DE DADOS DOS ÓRGÃOS DE
PROTEÇÃO AO CRÉDITO, APÓS A QUITAÇÃO DA DÍVIDA
PRETENSÃO DE REFORMA
DESCABIMENTO
Quitada a
dívida, não mais se justifica a manutenção do nome do então
devedor nos órgãos de restrição ao crédito
Caso em que a
manutenção da anotação após a quitação da obrigação constitui
demora injustificável do credor, que deveria ter promovido a
exclusão da anotação restritiva da mesma forma como promoveu
sua inclusão
Configuração do dano moral "in re ipsa".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038278-13.2019.8.26.0576 -
8
Indenização fixada em R$ 5.000,00, quantia suficiente para
amenizar os danos morais suportados pela autora, sem se
constituir em enriquecimento indevido Recurso desprovido".
(TJSP; Apelação Cível 1002064-76.2018.8.26.0408; Relator
(a): Walter Fonseca; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito
Privado; Foro de Ourinhos - 2a Vara Cível; Data do Julgamento:
19/06/2020; Data de Registro: 19/06/2020) (g.n.)
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C.
INDENIZATÓRIA
POR
DANOS
MATERIAIS
E
MORAIS.
RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. Inscrição nos órgãos de
proteção ao crédito. Manutenção da inscrição após a
quitação da dívida. Sentença de parcial procedência para
declarar a inexigibilidade do débito e condenar o réu ao
pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$10.000,00. Pretensão do banco apelante de afastamento da
indenização ou de redução do valor. CABIMENTO EM PARTE: A
manutenção
indevida
no
rol
de
inadimplentes
causa
constrangimentos ao consumidor, o que por si só constitui dano
moral a ser indenizado. Dano moral configurado e que deve ser
reparado. Cabível a redução do valor da indenização para
R$5.000,00, em atenção aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade. Sentença reformada neste aspecto (..).
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO". (TJSP; Apelação Cível
1002868-77.2019.8.26.0127; Relator (a): Israel Góes dos Anjos;
Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Privado; Foro de
Carapicuíba - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 14/06/2016;
Data de Registro: 13/05/2020) (g.n.)
Sendo assim, a r. sentença deve ser reformada para julgar
parcialmente procedente o pedido, condenando o réu a arcar com as custas e
despesas processuais, além dos honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre
o valor da condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038278-13.2019.8.26.0576 -
9
Alerto, por fim, que não é necessária a oposição de
embargos de declaração para fins de prequestionamento, na medida em que
toda a matéria questionada está automaticamente prequestionada.
Posto isso, pelo meu voto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso.
ROSANGELA TELLES
Relatora